Tribunal: TJMT
Processo: 1049888-14.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049888-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA TERUMI DUARTE ARAKI - CPF: 042.513.481-41 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário do FIES em 100%, a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade não se mostra legítima.

Não se justifica reduzir o valor estipulado para os honorários advocatícios se atende aos critérios definidos no artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais julgada procedente para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida, declarar a inexistência da dívida de R$12.007,82, imputar à ré R$10.000,00 de reparação, com juros de mora desde o arbitramento e correção monetária a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que no primeiro semestre de 2017 a apelada foi expressamente informada de que havendo, por qualquer motivo, o aditamento inferior ao contratado, a instituição de ensino poderia cobrar direto do aluno.

Afirma que juntou Ata Notarial em que está demonstrado o passo a passo de como é feito o aditamento, podendo-se concluir pela
tese que a ilegalidade aqui foi praticada pelo FNDE que faltou com o dever de informação.

Sustenta que a cobrança por ela procedida diz respeito ao valor da semestralidade e não a
despesa excedente
e que a Lei do FIES não estipula qualquer limitação de reajuste de mensalidade.

Ressalta que a mera cobrança indevida não gera danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado para a verba honorária.

Por fim, requer a reforma da
sentença julgando-a totalmente improcedente, bem como reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID n. 155917018).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais alegando que é acadêmica de Medicina e beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso (primeiro semestre de 2014), com 100% dos custos arcados pelo Governo Federal, tanto é que assim constou nos aditamentos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020/01.

Aduz que a ré/apelante, sem justificativa alguma, passou a cobrar dela R$12.007,82.

A apelante recorre argumentando que, apesar de o contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, o FIES restringiu o pagamento da totalidade. Assim, segundo defende, o financiado deveria arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

O apelado celebrou contrato de abertura de crédito com o FNDE, em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais, ao mesmo tempo que a apelante também firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que em tese deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que, pelos elementos presentes nos autos, não se constata nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (ID n. 155916979/87), de modo que a suposta diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante, apesar de dizer que o
quantum
repassado pelo FNDE está aquém do valor da semestralidade, não fez prova a esse respeito.

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida por mera liberalidade e em virtude de
trava sistêmica
imposta.

Não bastasse isso, não se pode negar que a apelante também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno, que teve o benefício deferido em 100%.

A título argumentativo ainda, confira-se o que dispõe o artigo 1º da Portaria n. 638/2017 do MEC:

Art. 1º - Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

De sua leitura infere-se que, tratando-se de contrato realizado até 2016, como o da apelada, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno, o que só passou a ser permitido para aqueles celebrados a partir de 2017.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal. III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

(N.U 1023587-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais, é tema restrito à apelante e ao FIES/FNDE e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o próprio contrato firmado com o FNDE estipula o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais aumentos nas mensalidades.

Nesse sentido, há jurisprudência em que a instituição de ensino propôs Ação contra o FNDE promovendo referida discussão, sendo de todo impertinente esse questionamento com a aluna, que não participou de tal Contrato.

Por todos esses motivos, nesta hipótese identifica-se a existência do direito alegado, tendo em vista que o apelado contratou abertura de crédito alusivo ao FIES, na proporção de 100%, enquanto a apelante é aderente de tal programa e aceitou a matrícula dele ciente das condições, e, principalmente, todos os aditamentos foram efetuados cobrindo-se na íntegra as mensalidades, de modo que a diferença que está sendo cobrada a esse título não encontra justificativa nos autos.

Por fim, é importante salientar que a matéria ora em debate não pode ser tratada de forma simplista porque, consoante tudo que foi explanado, é de cunho bastante complexo e envolve valores que ultrapassam o mero interesse patrimonial, apesar deste também poder se mostrar presente. Não se pode deixar de considerar, com o destaque merecido, que a situação, como a que ora se retrata, é de um aluno que enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Esses fatores mostram que não se trata de mera discussão de um contrato típico entre particulares.

Quanto aos danos morais, a cobrança de dívida indevida e a aplicação de sanções pedagógicas, tais como a retirada do nome da autora da lista de chamada,
o impedimento do seu acesso às atividades e ao portal do aluno, etc, configuram condutas ilícitas passíveis de reparação.

E o arbitramento em R$10.000,00 atende aos
critérios elencados no artigo 944 do CC, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Para ilustrar, deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – TRAVA SISTÊMICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE) - COBRANÇA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE EM DESFAVOR DO ALUNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ALUNA - PRÁTICA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino,

ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6º, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não se pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada. Diante o exposto, é devida a condenação em dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

(N.U relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/02/2021, DJE de 04/03/2021).

A apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Os 20% definidos na primeira instância não são excessivos; ao contrário, estão em consonância com o princípio da razoabilidade e com os critérios elencados no artigo 85, §2º, do CPC, principalmente no tocante ao grau de zelo do profissional e ao trabalho por ele desenvolvido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consolidou-se a jurisprudência do STJ de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador frente às circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual insuscetível de revisão em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. O afastamento do óbice apontado somente é possível quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na espécie, visto que a execução fora extinta sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, porquanto suspenso em decorrência de adesão a programa de parcelamento, não demandando maiores esforços por parte do causídico, visto tratar-se de matéria eminentemente de direito já pacificada na jurisprudência. 3. A desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1507360/RS, relator ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 17/03/2015, DJe de 24/03/2015).

Importante mencionar também que o STJ já consignou que “
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e deixo de majorar a verba honorária porque já estipulada na sentença no percentual máximo permitido pela legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023